Tribunal: TCU
Processo: 014.508/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 1/2023, realizado pela Imprensa Nacional para contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva, preditiva e preventiva em edificações, e serviços correlatos. Considerando que restou demonstrada a correção dos procedimentos do Pregoeiro, que inabilitou a representante no certame em questão por descumprimento de exigência contida no item 9.10.5.3 do edital convocatório, e considerando ainda que a referida exigência se encontra em consonância com as recomendações emanadas do Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235; 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Imprensa Nacional e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 014.508/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Imprensa Nacional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF), representando Top Service Servicos e Sistemas S/a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.